Tribunal: TJSP
Processo: 1000390-96.2016.8.26.0646
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Pretensão deduzida com fundamento em falha na prestação de serviço de telefonia. Sentença de procedência. Apelos recíprocos. Incontroversos os seis protocolos abertos pela autora junto à ré na tentativa de melhorar a qualidade do serviço, utilizado para o desempenho de sua atividade profissional de esteticista. Tentativa frustrada da

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Pretensão deduzida com fundamento em falha na prestação de serviço de telefonia. Sentença de procedência. Apelos recíprocos. Incontroversos os seis protocolos abertos pela autora junto à ré na tentativa de melhorar a qualidade do serviço, utilizado para o desempenho de sua atividade profissional de esteticista. Tentativa frustrada da autora de lograr, pela via administrativa, a solução do problema. Presunção de boa-fé da consumidora, em contexto de verossimilhança preponderante. Hipótese de imposição ex vi legis à fornecedora do ônus probatório quanto à inexistência do defeito do serviço. Contestação genérica, marcada pela inexistência de qualquer explicação a respeito da alegada falha. Produção probatória expressamente desprezada pela ré. Inobservância do ônus probatório em relação à inexistência do defeito apontado. Astreintes fixadas pela sentença. Insurgência à sua fixação afastada a partir do substrato fático subjacente ao litígio, mantido o valor e limite temporal fixados pelo d. juízo a quo, mercê da adequado à consecução do escopo finalístico que lhe é próprio. Danos morais configurados. Situação fática que ultrapassou em muito a qualificação de mero aborrecimento inerente às relações de consumo, importando em atentado à dignidade da consumidora, presente a perenização da frustração das legítimas expectativas depositadas na relação contratual. Quantum indenizatório majorado de R$ 2.000,00 para R$ 5.000,00 em atenção ao duplo escopo, compensatório/punitivo da reparação a tal título. Moderação necessária, pena de fomentar-se o enriquecimento sem causa, bem assim a industrialização do dano moral. Sentença parcialmente reformada.

Recurso da ré desprovido, parcialmente provido o apelo da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000390-
96.2016.8.26.0646, da Comarca de Urânia, em que é apelante/apelada TELEFÔNICA
BRASIL S/A, é apelada/apelante FABIANA APARECIDA NALI VIEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso da ré
desprovido, parcialmente provido o apelo da autora. V.U.", de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000390-96.2016.8.26.0646 -Voto no
2
VOTO No 7283
Apelação no 1000390-96.2016.8.26.0646
Comarca: Urânia - Vara Única
Apelante/Apelada: Fabiana Aparecida Nali Vieira
Apelante/Apelada: Telefônica Brasil S.A.
Juíza: Marcela Corrêa Dias de Souza
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. Pretensão deduzida com
fundamento em falha na prestação de serviço de
telefonia. Sentença de procedência. Apelos recíprocos.
Incontroversos os seis protocolos abertos pela autora
junto à ré na tentativa de melhorar a qualidade do
serviço, utilizado para o desempenho de sua atividade
profissional de esteticista. Tentativa frustrada da
autora de lograr, pela via administrativa, a solução do
problema. Presunção de boa-fé da consumidora, em
contexto de verossimilhança preponderante. Hipótese
de imposição ex vi legis à fornecedora do ônus
probatório quanto à inexistência do defeito do serviço.
Contestação genérica, marcada pela inexistência de
qualquer explicação a respeito da alegada falha.
Produção probatória expressamente desprezada pela
ré. Inobservância do ônus probatório em relação à
inexistência do defeito apontado. Astreintes fixadas
pela sentença. Insurgência à sua fixação afastada a
partir do substrato fático subjacente ao litígio, mantido
o valor e limite temporal fixados pelo d. juízo a quo,
mercê da adequado à consecução do escopo finalístico
que lhe é próprio. Danos morais configurados. Situação
fática que ultrapassou em muito a qualificação de mero
aborrecimento inerente às relações de consumo,
importando em atentado à dignidade da consumidora,
presente a perenização da frustração das legítimas
expectativas
depositadas
na
relação
contratual.
Quantum indenizatório majorado de R$ 2.000,00 para
R$
5.000,00
em
atenção
ao
duplo
escopo,
compensatório/punitivo da reparação a tal título.
Moderação necessária, pena de fomentar-se o enriquecimento sem causa, bem assim a
industrialização do dano moral. Sentença parcialmente
reformada.
Recurso da ré desprovido, parcialmente provido o
apelo da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000390-96.2016.8.26.0646 -Voto no
3
Trata-se de ação cominatória de obrigação de fazer,
cumulada com indenizatória por danos morais ajuizada por Fabiana
Aparecida Nali Vieira em face de Telefônica Brasil S.A., cuja r. sentença de
fls. 191/194 julgou procedentes os pedidos formulados, a fim de: (i)
determinar à ré o restabelecimento dos serviços de telefonia móvel da
autora de número 17-99742-6023, para que sejam prestados com
adequação e normalidade, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária
de R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00; (ii) condenar a ré ao pagamento
de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, a ser corrigido
monetariamente pela tabela prática deste E. Tribunal de Justiça desde a
data do arbitramento, com juros de 1% ao mês desde a citação.
Reconhecida a sucumbência exclusiva da ré, a r. sentença condenou-a,
ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$ 1.000,00.
Inconformada, apela a ré (fls. 198/205), batendo-se, em
apertada síntese, pela inexistência de substrato a legitimar a condenação
ao pagamento de indenização por danos morais, pois os fatos descritos na
inicial são insuficientes para atingir sua esfera moral. Argumenta pela
impossibilidade de inversão do ônus da prova, diante da ausência de
dificuldade da autora em demonstrar fato constitutivo de seu direito.
Pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos.
Subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório e da multa
diária, a fim de evitar enriquecimento sem causa da autora, além da
manutenção dos consectários legais desde a data do arbitramento, nos
termos da Súmula 362 do Col. STJ.
Apela adesivamente a autora (fls. 229/235), batendo-se,
pela majoração da indenização por danos morais, pois a condenação seria
insuficiente para punir a ré pela má prestação do serviço e impedir a
perpetração da conduta perante outros clientes. Afirma desempenhar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000390-96.2016.8.26.0646 -Voto no
4
função de esteticista, utilizando a linha telefônica diariamente, de modo
que a dificuldade de seus clientes em contatá-la, tal como demonstrado
pela testemunha ouvida em juízo, por si só, já caracteriza os pretendidos
danos morais indenizáveis. Salienta a apresentação nos autos de prints da
tela do aparelho celular indicando a má funcionalidade da linha. Esclarece
não ter a intenção de se enriquecer ilicitamente, mas tão somente reparar
sua dor moral. Menciona, ainda, diversas tentativas infrutíferas de
solucionar o problema amigavelmente, em evidente ritual de promessas
evasivas, por seis vezes, conforme atestam os protocolos indicados na
inicial. Pugna pelo provimento do recurso para ver majorada a indenização
por danos morais.
Contrariedade recursal a fls. 211/219 e 248/252, sem
oposição das partes ao julgamento virtual.
É o relatório.
Recurso da ré manifestamente infundado, parcialmente
fundada a insurgência da autora.
Cuida-se de ação cominatória de obrigação de fazer
cumulada com indenizatória por danos morais.
A autora aduz ter contratado junto à ré serviço de telefonia
(linha 17 99742-6023), da qual depende para o desempenho de suas
atividades laborativas (esteticista). Ocorre que, cerca de dez meses prévios
à propositura da ação, viu-se surpreendida com falhas na funcionalidade,
tais como ligações que não se completam tanto quando realizadas por ela,
quanto por terceiros quando à sua linha direcionadas (seu celular sequer
toca), cortes inesperados nas ligações, mesmo com sinais de antena
visualmente suficientes e interferências indesejadas. A fim de solucionar o
problema, buscou a ré por seis vezes, sem lograr êxito na solução efetiva
do problema, destacando os trinta e dois minutos despendidos na linha
telefônica com a ré, sem solução do problema e interrupção brusca sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000390-96.2016.8.26.0646 -Voto no
5
retorno dela. Não obstante, aponta regular cobrança da mensalidade pela
ré, devidamente paga pela autora. Neste contexto, argumenta ter sofrido
danos morais indenizáveis. Pede a tutela de urgência para compelir a ré à
imediata adequação do serviço contratado, sob pena de multa diária e, ao
final, a procedência dos pedidos para condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (fls. 01/17).
Na contestação, preliminarmente, a ré aduz impossibilidade
de inversão do ônus probatório, por não se vislumbrar sua
hipossuficiência. Nega verossimilhança na alegação da autora de
desconhecimento da origem do serviço cobrado em sua fatura (fls. 52,
item 9). Atribui à autora o ônus da comprovação inequívoca do alegado
dano, o que não ocorreu. No mérito, em suma, alega a inexistência de
danos morais indenizáveis, invocando o enunciado 38 do Col. Colégio
Recursal de Jales, segundo o qual a instabilidade ocasional de serviço de
telefonia não gera, por si só, danos morais indenizáveis, além da Súmula
75 do Col. TJRJ, segundo o qual o mero descumprimento contratual não
enseja danos morais indenizáveis. Nega, ainda, a configuração de danos
indenizáveis advindos de suposta tentativa de solução amigável da
controvérsia. Pede a improcedência dos pedidos (fls. 51/56).
A réplica, em suma, refuta a defesa apresentada e reitera os
termos da inicial (fls. 80/85), esclarecendo discutir sobre a ineficácia da
prestação de serviços e não a validade de cobranças. Salienta manter
apenas os números dos protocolos das ligações, não estando na posse das
gravações. Obtempera, ainda, que o dano moral decorreu de todos os
constrangimentos suportados pela autora junto ao SAC e prejuízos
causados em sua vida privada e profissional pela instabilidade diária e
reincidente.
Decisão
saneadora
de
fls.
166/167
fixou
o
ponto
controvertido e designou audiência de instrução e julgamento para oitiva
de testemunhas, seguida do respectivo termo (fls. 186 e seguintes).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000390-96.2016.8.26.0646 -Voto no
6
A r. sentença hostilizada de fls. 191/194 reconheceu a
existência de falha na prestação do serviço e de danos morais indenizáveis
decorrentes, condenando a ré ao restabelecimento dos serviços de
telefonia móvel da autora de número 17-99742-6023, para que sejam
prestados com adequação e normalidade, no prazo de 10 dias, sob pena
de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00, bem como ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.
Pois bem.
Inegável a natureza consumerista da relação jurídica
subjacente ao litígio, a atrair a incidência das normas protetivas do CDC,
dentre as quais se estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor
pelos vícios do serviço, na forma preconizada pelo art. 20 do referido
diploma legal.
No mais, é incontroversa nos autos a ocorrência de
instabilidade e falhas na linha telefônica da autora, sendo inúmeras as
reclamações, registradas nos protocolos indicados na inicial (vide fls.
03/04), na tentativa não exitosa de solucionar o problema.
Lado outro, impõe-se partir da presunção de boa-fé da
consumidora, notadamente considerando-se a dinâmica da narrativa
fática exordial, consubstanciada nas inúmeras tentativas de solução dos
problemas com sua linha telefônica, corroborada pelos seis números de
protocolo de atendimento informados pela autora, não impugnados
expressamente pela ré. Mas a adequação do serviço, ainda assim, não foi
alcançada.
Presente ainda a hipossuficiência técnica da autora em
relação à ré, no contexto fático de verossimilhança preponderante assim
claramente delineado, a inversão do ônus da prova enquanto instrumento
de facilitação da defesa do consumidor em juízo seria medida de rigor,
plenamente legitimada pelo art. 6o, VIII do CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000390-96.2016.8.26.0646 -Voto no
7
No entanto, sequer se faz necessário recorrer a este
expediente, no caso concreto em apreço. É que, em se tratando de
pretensão fundada na responsabilidade objetiva pelo vício do serviço,
conforme anotam CHAVES, BRAGA NETTO e ROSENVALD1, “.... não cabe
ao consumidor a prova do defeito do produto ou serviço. O consumidor provará o
dano sofrido e o nexo causal entre o dano e o produto ou serviço. Cabe ao
fornecedor, detentor dos meios técnicos da produção, provar a inexistência do
defeito. É o que deflui das disposições normativas do CDC que preveem que o
fornecedor só não será responsabilizado se provar que, embora haja colocado o
produto no mercado, o defeito inexiste (art. 12, § 3o); ou que, tendo prestado o
serviço, o defeito inexiste (art. 14, § 3o). A prova da ausência do defeito, portanto,
segundo expressa dicção legal, fica a cargo do fornecedor”. Nesse exato sentido:
“O ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços,
previstas no art. 14, § 3o, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3o, também do
CDC” (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j.
10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323). No âmbito desta Corte Bandeirante,
não com menos propriedade, confira-se a Apelação Cível no
1006967-48.2015.8.26.0348, rel. Des. Fábio Tabosa, j. 19.2.2020,
também a acentuar que o ônus da prova da ausência do defeito era das
rés, “não por inversão, como incorretamente qualificado na sentença, mas por força de
ônus originário, legalmente estipulado, nos termos do art. 12, § 3o, II, do CDC”.
Saliente-se que os dispositivos supramencionados são de
reconhecida aplicação indistinta às hipóteses de fato e vício do
produto/serviço, por não se divisar, sob o específico enfoque processual
da questão, diferença ontológica entre uma e outra situação.
Veja-se que, em primeiro, a contestação apresentada pela
ré é completamente genérica, limitando-se a argumentar pela
impossibilidade de inversão do ônus da prova diante da ausência de
hipossuficiência da autora e não configuração de danos morais por se
tratar de mero descumprimento contratual. Ou seja, a ré sequer
impugnou, muito menos explicou a causa do serviço defeituoso
1 “Novo Tratado de Responsabilidade Civil”, Ed. Atlas, 2015, p. 717.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000390-96.2016.8.26.0646 -Voto no
8
prestado à autora. Sem mencionar que a fls. 52, item 9, apresentou
argumento completamente dissociado dos fatos desta demanda ao
impugnar suposta alegação de desconhecimento do serviço cobrado na
fatura da autora, o que sequer alegado. Conforme bem ressaltou a autora
em réplica (fls. 81, 4o parágrafo), nesta demanda, questiona-se a
qualidade do serviço prestado e não a exigibilidade de cobrança, a
demonstrar o completo descaso da ré na elucidação dos fatos. Em
segundo, e se não bastasse, a dilação probatória foi oportunizada às
partes, e a despeito disso, sequer a realização de perícia cuidou por
pugnar a ré, requerendo expressamente o julgamento antecipado do feito
quando instada à especificação de provas (fls. 86 e 89).
É dizer, em suma, nenhum o empenho da ré em contribuir
com a formação da convicção judicial, a despeito do já aludido cenário,
claramente delineado nos autos, de verossimilhança preponderante dos
fatos constitutivos deduzidos pela autora. Não por outra razão, não se
vislumbra sentido em simplesmente anular a r. sentença hostilizada para
a retomada da marcha processual, restabelecendo oportunidade para
dilação probatória sepultada pela preclusão, dado o nenhum interesse
manifestado pela ré neste sentido.
Tanto mais porque, repita-se, é da ré, por expressa dicção
legal, o ônus da prova da inexistência da falha na prestação do serviço - no
caso marcado por inafastável verossimilhança -, razão pela qual, forçoso concluir,
deve ela, no contexto de descaso com a contribuição efetiva na formação
da convicção judicial, suportar as consequências negativas de sua inércia
probatória. Não me parece haver qualquer espaço para dúvida de que
cumpria à ré a comprovação cabal de que a linha telefônica funcionava em
perfeitas condições de uso, livre de qualquer vício, ou então, que o
problema apresentado teve origem no mau uso por parte da autora ou,
ainda, a cabal impossibilidade de fazê-lo.
Assim não se conduziu a ré, contudo, dando de ombros com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000390-96.2016.8.26.0646 -Voto no
9
a dilação probatória que lhe poderia ser oportunizada, razão pela qual,
permitido me seja enfatizar vez mais, há de suportar as consequências
negativas do deficiente conjunto probatório amealhado aos autos, no
cenário de verossimilhança preponderante da fattispecie posta à
apreciação pela autora.
Corolário do que precede, de rigor a condenação da ré ao
cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença. Neste ponto,
passa-se à análise do valor da multa diária fixada, cuja redução persegue
a ré sem sequer apresentar argumentos a fundamentar seu pedido.
Manifestamente descabida a oposição veiculada pela ré em
relação às astreintes fixadas, enquanto instrumento de coerção indireta
imprescindível à efetividade da tutela específica a que condenada,
notadamente tendo em vista o inequívoco ânimo de opor obstáculos,
desprovidos de fundamento, à legítima pretensão da autora em ver
regularizada a prestação de serviço de telefonia contratada.
A multa periódica encerra meio de execução indireta, que
atua no sentido de pressionar a vontade do obrigado no intuito de
convencê-lo ao cumprimento da obrigação que lhe pesa sobre os ombros.
Da consideração de tais premissas se impõe, na fixação da multa
cominatória, a teor do disposto no art. 537, caput, do novo CPC, deva ela
ser suficiente e compatível com a obrigação, precisamente como se deu na
espécie, afinal, o substrato fático do litígio revela que, na verdade, não há
embate entre as partes, mas má vontade em ceder à necessidade de
regularização da questão pendente.
Veja-se que a ré sequer alegou, muito menos logrou
comprovar, ao menos na fase de conhecimento, a impossibilidade de
cumprimento da obrigação de fazer específica, apresentou recurso e
formulou pedido expresso de redução da multa diária já vislumbrando
possível descumprimento, de forma a caracterizar eventual resistência ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000390-96.2016.8.26.0646 -Voto no
10
comando judicial exarado.
Daí porque não se há cogitar da redução da multa
cominatória, cuja incidência está umbilicalmente atrelada à própria
conduta da ré, bastando-lhe ceder ao comando judicial mandamental, não
mais opondo óbices ao cumprimento de sua obrigação.
Sob outro vértice, tenho para mim que a via crucis a que
exposta a autora, obrigada a registrar seis números de protocolos (vide
fls. 03 e 04), sem mencionar evidente dificuldade enfrentada pelo mau
funcionamento da linha telefônica, instrumento de notória importância
nos dias atuais, com prejuízo a sua atividade laborativa, conforme
comprovou a testemunha ouvida em juízo, cliente que atestou
dificuldades em contatar a autora pelo celular, não solucionada até os
dias atuais, ultrapassou em muito a qualificação de mero aborrecimento
inerente às relações de consumo em contexto de inadimplemento
contratual, para consubstanciar inexorável atentado à sua dignidade,
enquanto consumidora, vendo perenizada a frustração das legítimas
expectativas depositadas na relação contratual, notadamente tendo em
conta o descaso revelado pela ré, inclusive em juízo, pois sequer justificou
a origem do defeito apresentado na linha telefônica da autora.
Bem de ver que, a tutela jurídica contra qualquer violação a
direitos que têm seu valor fonte na dignidade da pessoa humana permite
entrever a preocupação com a concretização do princípio constitucional
focado na proteção deste valor fundamental, na intenção de preservar a
integridade físico-psíquica da pessoa, o que deflagra a obrigação de
segurança da qual a reparabilidade do dano moral encerra instrumento
(TJSP, ap. 0045564-87.2008.8.26.0562, rel. Des. Cláudio Godoy).
Em hipóteses análogas, frise-se, nas quais se identifica a
injustificada perenização de problemas de fácil solução, mercê da
inobservância dos deveres anexos que da boa-fé objetiva defluem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000390-96.2016.8.26.0646 -Voto no
11
notadamente os deveres de colaboração na consecução do resultado
esperado em razão da relação contratual, a jurisprudência desta Corte
Bandeirante tem pronunciado reiteradamente a caracterização de dano
moral indenizável.
Apenas a título exemplificativo, reporto-me a julgado da C.
32a Câmara de Direito Privado, nos autos da Apelação Cível no
1015928-82.2017.8.26.0032, j. 20.08.2019, rel. Des. Kioitsi Chicuta, de
cujo acórdão se extrai a seguinte relevante passagem: “No caso, tem-se que
houve abalo, privação do bem-estar e desgaste emocional que foge da
normalidade dos casos, interferindo no comportamento psicológico do
indivíduo. Revela-se evidente o sentimento de impotência em relação à
situação, o menosprezo à consumidora, pessoa humilde de poucas posses
que se viu privada do produto adquirido, sem solução dada. A consumidora,
então, teve que vir a juízo para obter solução de questão simples, com
respaldo na lei”.
Tendo-se assim por caracterizado o dano moral infligido à
autora, na difícil tarefa de proceder o adequado arbitramento da
indenização a tal título, insta considerar que “A eficácia da contrapartida
pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida; de
modo que tampouco signifique enriquecimento despropositado da vítima; mas está
também em produzir no agressor, impacto bastante para persuadí-lo a não perpetrar
novo atentado. Trata-se então, de uma estimação prudencial, que não dispensa
sensibilidade para as coisas da dor e da alegria ou para os estados d'alma humana, e
que, destarte, deve ser feita pelo mesmo Juiz, ou, quando não, por outro jurista -
inútil por em ação a calculadora do técnico em contas ou em economia. É nesta
direção que o citado Brebbia, em sua excelente monografia, aponta elementos a
serem levados em conta na fixação da paga: a gravidade objetiva do dano, a
personalidade da vítima (situação familiar, social e reputação), gravidade da falta e
da culpa, que repercutem na gravidade da lesão e a personalidade (condições) do
autor do ilícito”1.
Inegável
reconhecer
que, conforme
salienta
SÉRGIO
CAVALIERI FILHO2, “A reparação constitui, em princípio, uma sanção, e quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000390-96.2016.8.26.0646 -Voto no
12
esta é de somenos, incorpora aquilo que se denomina risco da atividade, gerando a
tão decantada impunidade”.
Neste exato sentido o escólio doutrinário de CARLOS
ALBERTO BITTAR3: “A indenização por danos morais deve traduzir-se em
montante que represente advertência ao lesante e à sociedade de que se não se
aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo. Consubstancia-se,
portanto, em importância compatível com o vulto dos interesses em conflito,
refletindo-se, de modo expressivo, no patrimônio do lesante, a fim de que sinta,
efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo
produzido. Deve, pois, ser quantia economicamente significativa, em razão das
potencialidades do patrimônio do lesante.”
Tanto mais relevante a consideração a propósito do caráter
pedagógico da reparação por danos morais, em se tratando, como se trata
na espécie, de hipótese de relação de consumo, a demandar atuação
jurisdicional profilática, em ordem a atender-se o escopo de respeito à
dignidade do consumidor, a par da coibição e repressão eficientes aos
abusos perpetrados pelos fornecedores, diretrizes basilares da Política
Nacional das Relações de Consumo, em conformidade com o disposto no
art. 4o, caput e inciso VI, da Lei no 8.078/90.
Se assim o é, tendo como caracterizado o dano moral, e
procedendo
a
convergência
dos
caracteres consubstanciadores da
reparação a tal título, quais sejam, o dissuasório, para que o causador do
dano, pelo fato da condenação, se veja desestimulado da prática de novo
atentado, e o compensatório para a vítima, que receberá uma soma de
dinheiro hábil a lhe proporcionar uma contrapartida pelo mal
sofrido, tenho para mim que o quantum indenizatório de R$ 5.000,00,
revela maior sintonia com a diretriz da razoabilidade, considerando para
tanto a condição econômica das partes envolvidas, a gravidade da
conduta, objetivamente extraída da dinâmica dos fatos, e a necessidade de
evitar-se o enriquecimento sem causa.
Sob este último enfoque, refuto, por exagerada e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000390-96.2016.8.26.0646 -Voto no
13
desproporcional à dimensão consequencial do ilícito, a estimativa
indenizatória proposta pela autora (R$ 20.000,00 fls. 16), limitando a
majoração alvitrada de R$ 2.000,00 para R$ 5.000,00. A moderação,
ainda quando considerado o caráter punitivo da reparação pelo dano
moral, é norte a ser sempre perseguido, sob pena de se fomentar o
enriquecimento sem causa e a industrialização do dano, o que não é de
ser admitido.
À guisa de conclusão, reforma-se parcialmente a r. sentença
hostilizada tão somente para majorar a indenização por danos morais
devida à autora ao patamar de R$ 5.000,00, a ser monetariamente
corrigido a contar da publicação do resultado do julgamento colegiado,
somando-se juros moratórios de 1% ao mês, estes devidos desde a citação,
mantida no mais, a r. sentença hostilizada.
Ante a sucumbência nesta fase recursal, observado o
disposto no § 11, do art. 85 do CPC, majoro a verba honorária arbitrada
pela r. sentença exclusivamente em favor do d. patrono da autora, assim
fixada em R$ 1.200,00, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do
trânsito em julgado (artigo 85, §16, CPC).
Do exposto, pelo meu voto NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso da ré e DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da autora.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator